Tribunal: TJPA
Processo: 0867095-22.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867095-22.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA ASSUNCAO GONCALVES MARTINS

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DE VANTAGEM NÃO PERCEBIDA EM ATIVIDADE. PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Na petição inicial a autora afirmou que sendo aposentada
“nunca recebeu em seus proventos a Gratificação por Ensino Superior”
. É necessário observar que na Portaria de Aposentação nº 1.761, de 01 de agosto de 2008, não consta na composição dos proventos a gratificação pleiteada.

2.
A aposentadoria é ato único, de efeitos concretos, a partir do qual se inicia o prazo prescricional de cinco anos para que o servidor ou a servidora possa se insurgir contra a não incorporação de gratificações que, ao seu juízo, deveriam ter sido incluídas nos proventos.

3.

No caso dos autos, a servidora apelante foi aposentada em 01/08/2008, porém ajuizou a sua ação somente em 12/11/2020, quando em muito superado o quinquênio previsto pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32 restando, assim, implementada a prescrição do fundo de direito.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento

ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0867095-22.2020.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MARIA ASSUNÇÃO GONÇALVES MARTINS

ADVOGADAS: CAMILA BENTO DA COSTA (OAB/PA 23.850)

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

PROCURADOR AUTÁRQUICO: ELTON DA COSTA FERREIRA (OAB/PA 16.144)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: HENRIQUE NOBRE REIS (OAB/PA 11.284)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

Recurso de apelação em face de sentença que julgou prescrita a pretensão autoral (fundo de direito), no sentido de ver incluído em seus proventos de aposentadoria o valor correspondente à gratificação progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 – PCCR do magistério.

Em necessária e brevíssima síntese, a recorrente alegou haver omissão configurando ato omissivo e, assim, uma relação de trato sucessivo cujo prazo prescricional se renova mês a mês, razão pela qual requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença.

O IGEPREV e o Estado do Pará apresentaram contrarrazões nas quais pugnaram pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo do recurso para desprovê-lo. Explico.

Na petição inicial a autora afirmou que sendo aposentada
“nunca recebeu em seus proventos a Gratificação por Ensino Superior”
.

É necessário observar que na Portaria de Aposentação nº 1.761, de 01 de agosto de 2008, não consta na composição dos proventos a gratificação pleiteada.

A aposentadoria é ato único, de efeitos concretos, a partir do qual se inicia o prazo prescricional de cinco anos para que o servidor ou a servidora possa se insurgir contra a não incorporação de gratificações que, ao seu juízo, deveriam ter sido incluídas nos proventos.

Neste sentido trago à colação julgados representativos da jurisprudência do STJ, inclusive oriundos deste Estado da Federação confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE
.

I - Na origem, trata-se de de ação ordinária, proposta em desfavor do Estado de Minas Gerais, na qual pleiteiam a inclusão da Gratificação de Regime Especial de Trabalho - RET, na base de cálculo dos seus proventos de aposentadoria. II - É necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC."

III - O Tribunal de origem extinguiu o feito, com resolução do mérito, ante a observância da prescrição do fundo de direito, manifestando-se nos seguintes termos (fls. 205-214): ''(...)Ou seja, em alguns casos a prescrição alcançará o próprio direito do requerente, não reconhecido voluntariamente pela Administração, tendo como termo inicial a data do ato ou fato do qual se originar.

Tratando-se, porém, de parcelas de trato sucessivo, quando o ente público não tiver negado o próprio direito reclamado, a prescrição atingirá apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior ao ajuizamento da ação, não havendo que se falar em perecimento do fundo de direito.
No caso, os autores pretendem a inclusão da Gratificação de Regime Especial de Trabalho (RET) aos seus proventos de aposentadoria
.
Assim, como o Estado deixou de agregar a referida vantagem salarial aos proventos, a pretensão inicial implica na própria revisão do ato administrativo que concedeu a aposentadoria, incidindo na hipótese a prescrição do fundo de direito prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32. A aposentadoria é ato único, de efeitos concretos, a partir do qual se inicia o prazo prescricional de cinco anos para que o servidor possa se insurgir contra a não incorporação de gratificações que, ao seu juízo, deveriam ter sido incluídas nos proventos
. (...) Os atos de aposentadoria dos autores foram publicados entre os anos de 1993 e 1997, iniciando-se aí a contagem do prazo prescricional para a revisão dos valores pagos a título de proventos, pela não incorporação da Gratificação de Regime Especial de Trabalho (RET). Dessa forma, como a presente ação foi proposta apenas em 2014, quando já implementado o qüinqüênio legal, deve ser extinto o processo, com julgamento do mérito, pelo reconhecimento da prescrição. (...). '' IV - O acórdão a quo merece ser mantido, eis que segue a orientação jurisprudencial do STJ, no sentido da ocorrência da prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte Superior, consoante a ementa dos seguintes julgados: AgRg no REsp n. 1.477.114/PA, 2014/0214908-4, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada TRF 3ª Região, Segunda Turma, julgado em 4/2/2016, DJe 12/2/2016; EDcl no AgRg no REsp n. 1.112.291/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013.

V - Cumpre destacar o REsp n. 1.738.898/MG, de Relatoria do Ministro Sérgio Kukina, publicado em 11/5/2018 que, em caso semelhante, decidiu em sentido análogo à presente decisão.

VI - Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 1.670.643/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 3/5/2019.)

◊◊◊

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECÁLCULO DE VANTAGEM FIXADA EM ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a revisão do ato de aposentadoria após o prazo de cinco anos entre a aposentação e o ajuizamento da ação encontra óbice no art. 1º do Decreto 20.910/32
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp n. 1.477.114/PA, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 4/2/2016, DJe de 12/2/2016.)

◊◊◊

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DE PROVENTOS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ
.

1. Embargos de declaração que não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 535 do CPC, podendo ser recebidos como agravo regimental, em prestígio ao princípio da fungibilidade recursal.

2.
A prescrição da pretensão à revisão do ato de aposentadoria, com a inclusão de vantagens que foram suprimidas, é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932. Precedentes: AgRg no AREsp 11.331/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/6/2012; AgRg no REsp 1.291.049/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 28/3/2012; AgRg no AREsp 232.845/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/9/2013
.

3. No caso dos autos, os agravantes aposentaram-se em 1997 e 1998 e a presente ação somente foi ajuizada em 26/06/2007, de modo que encontra-se configurada a prescrição do fundo de direito.

4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(EDcl no REsp n. 1.396.909/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 18/2/2014.)

No caso dos autos, a servidora apelante foi aposentada em 01/08/2008, porém ajuizou a sua ação somente em 12/11/2020, quando em muito superado o quinquênio previsto pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32 restando, assim, implementada a prescrição do fundo de direito.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/05/2023